Tribunal: TJMT
Processo: 1025761-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025761-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO VIEIRA DE SANTANA - CPF: 833.276.651-68 (AGRAVANTE), HUMBERTO CARLOS GONCALVES MIRANDA - CPF: 237.606.302-78 (AGRAVADO), LEONISIA NETTO NUNES BARROSO - CPF: 831.696.366-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DA SILVA BRITO - CPF: 378.750.001-49 (ADVOGADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

AUSÊNCIA
/INSUFICIÊNCIA
DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH
E
APR
E
ENSÃO DO PASSAPORTE
DO DEVEDOR COM AM
PAR
O NO ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS
E À AUTONOMIA PRIVADA
– INVIABILIDADE –
SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
SOBRE O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Embora
o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva,
el
as devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição
Federal
.

A suspensão da CNH
e
a apreensão de passaporte
afronta
m
direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho,
e ferem o princípio d
a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025761-33.2023.8.11.0000 d
a
decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de s
uspensão da CNH e apreensão d
o
p
assaporte do devedor.

O agravante alega que o
processo tramita desde 2014 e que
já foram tomadas todas as medidas
para

obtenção de
bens do agravado passíveis de penhora.

Afirma que ele tenta frustrar a
E
xecução
utilizando meios escusos e protelatórios para não adimplir o débito.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (ID. 189535176)
.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 193985192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante visa a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
e
a apreensão do passaporte d
o
devedor
/agravad
o
como
form
a de obrigá-l
o
a saldar
a dívida executada
.

O
Novo Código de Processo Civil ampliou os poderes do juiz na busca pela efetivação da tutela executiva, tanto é que o artigo 139, inciso IV, admite a adoção de medidas atípicas, sem, no entanto, elencá-las, deixando
a escolha
a critério
do julgador
.

T
rata-se, portanto, de cláusula geral executiva. Essa mudança aconteceu como resultado da preocupação do legislador com a efetividade dos processos de Execução.

Nesse contexto, providências como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito, dentre outras, têm sido tomadas com base no referido artigo.

Contudo, importante questionamento precisa ser feito quanto à viabilidade de serem restringidos direitos individuais com fundamento nessa disposição legal.

Essa ampliação do poder-dever do juiz de
procur
ar o cumprimento de obrigações pecuniárias não pode ser usada para suprimir liberdades do indivíduo. Para que a atividade jurisdicional esteja em consonância com a
Lei Maior
, as soluções
extraordinárias
empregadas têm de ser capazes de atingir a eficácia
da penalidade
sem afrontar o texto constitucional.

Log
o, o juiz pode fixar
providências

excepcionais
, mas nunca forçar o adimplemento cerceando direitos fundame
ntais do devedor,
principalmente porque num Estado Democrático de Direito ess
a
limitação só pode ser autorizad
a
se houver previsão expressa em lei.
Prova disso é que
o legislador
,

quando
assim pretendeu, o fez positivamente, como no caso de prisão por inadimplemento de pensão alimentícia (artigo 5o, inciso LXVII, da CF), exceção justificada para atendimento de necessidades básicas do alimentando, que está em posição de vulnerabilidade.

Ademais, a utilização do
s
meio
s

aqui
re
clama
do
s pelo
exequente
, se não restringiria a liberdade de ir e vir (o que é questionável), atingiria indubitavelmente a dignidade da pessoa humana, pois comprometeria o exercício da autonomia d
a
parte

executada
, ultrapassando a dimensão patrimonial, sem nem mesmo ficar evidenciado que
traria
resultado útil para
o
credor.

Apesar da legitimidade do interesse d
o titular do crédito, o Estado-J
uiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor)
e
estabelece
r
medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, já que violaria frontalmente o princípio da autonomia privada, assegurado pela Constituição Federal.

Sobre a matéria,
Fredie
Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira
anotam
:

“
(...)
entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento de cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o
pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios
”
. (Curso de Direito Processual Civil
, 7a edição, Salvador,
Editora
JusPodivm
, 2017).

Por tais motivos, a suspensão da
s

CNH
s
e
a apreensão dos passaportes
s
ão
desproporciona
is e desarrazoad
o
s
, pois t
êm
como principal efeito
atingir pessoalmente
o
devedor, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de medida tendente a
pressioná-lo
a quitar

a dívida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, COM BASE NO INCISO IV DO ART.
139
DO CPC. PRECEDENTES. O fato de o devedor até o presente momento não ter
pago
o débito não

se mostra suficiente para a adoção das medidas atípicas buscadas pela ora agravante suspensão de
CNH
, passaportes e cartão de crédito dos agravados, eis que retratam malferimento a direito de livre locomoção, salvaguardado pela CF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE
”
. (Agravo de Instr
umento

n.
70080462591, Décima Primeira Câmara Cív
el, Tribunal de Justiça do RS, relator

Guinther

Spode
,
julgamento
em

9
-2-
2019).

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (
CNH
), APREENSÃO
DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRETENSÃO
QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO CIVIL BUSCADA PELA CREDORA E QUE NÃO

POSSUI EFICÁCIA AO FIM PRETENDIDO, CONSTITUINDO MERA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
”
.

(
Agravo
de
Instrumento

n.
70079971784, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
relatora
Vivian Cristina
Angonese
Spengler,
julgament
o em 31
-
1
-
2019)
.

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE
PASSAPORTE
. SUSPENSÃO DE
CNH
E CAERTÕES DE
CRÉDITO
. ART. 139, IV, CPC/2015. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE. Situação dos autos em que

inviável a aplicação e adoção das medidas coercitivas atípicas do art. 139, IV, do CPC/2015. Apreensão de
passaporte
, suspensão de carteira nacional de habilitação e de
cartões
de
crédito
que não tem o condão de garantir o alcance do pagamento do
crédito
perseguido, além do que importam em violação constitucional à direito de locomoção dos demandados (art. 5o,
XV, da CF) em nítida contraposição e desproporcionalidade ao direito de
crédito
. Precedentes jurisprudenciais do TJRS e do STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO
”
. (
Agravo
de
Instrumento

n.
70080023302, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
r
elator Tasso
Caubi
Soares
Delabary
,
julgamento em 4-12-
2018).

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO, CONSISTENTES NA APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO CNH, BEM COMO PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO.
MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE

DE IR E VIR E DE DIREITOS INCOMPATÍVEIS COM A PRETENDIDA COBRANÇA DE
CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL COMO LIMITADOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 139, INC. IV, DO CPC/15 AO CASO CONCRETO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
”
.

(
Agravo
de
Instrumento

n.
70079179222, Décima Quinta Câmara Cív
el, Tribunal de Justiça do RS, r
elator Otávio
Augusto de Freitas Barcellos, julgamento em 10-10-
2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024